Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007460-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE – POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA – ECA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

2. “[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]”. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública manejada pelo
Ministério Público
, deferiu o pleito liminar, bloqueando o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) das contas do agravante para a reforma da Delegacia Especializada do Adolescente – DEA de Cuiabá, bem como determinou que o recorrente providenciasse, em caráter emergencial, no prazo máximo de 30 dias, os itens básicos para o funcionamento adequado da referida delegacia, enquanto não finalizada a obra de reforma, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado, em suas razões recursais alega que não há mora ou omissão do Poder Público em executar a referida obra, posto que apresentou projeto arquitetônico e memorial descritivo, comprovando a abertura de processo licitatório; sustenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, posto ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo; assevera a falta de razoabilidade do bloqueio de verbas públicas, gerando dupla lesão ao Estado; e alega, por fim, a teoria da reserva do possível e a necessidade de “escolhas trágicas”.

Posto isso, pugnou, em liminar, pela suspensão da decisão, que foi negado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id n. 2650093).

Contra a decisão liminar, o Estado ofertou agravo interno, ao foi negado provimento (Id n. 110024967).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id n. 3205241)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que “nada há a censurar na bem lançada decisão da i. Magistrada primeva que, sensível à causa da infância e juventude, determinou o sequestro de verbas públicas suficientes ao integral cumprimento da decisão”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer para a Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SESP, a reformar e ampliar a infraestrutura da Delegacia Especializada do Adolescente – DEA de Cuiabá-MT, viabilizando seu perfeito e eficaz funcionamento, garantindo, dessa forma, a saúde, a dignidade e o respeito dos adolescentes apreendidos e servidores do local.

A ação foi instruída com o Inquérito Civil Público n.o 001626-020/2015, no qual constam o Relatório Técnico n.o 215/2015, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP, bem como Relatório Técnico n.o 014/2015, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT, demonstrando que as instalações da DEA estavam gravemente deterioradas e apontando diversas irregularidades e falhas estruturais, necessitando de reforma geral.

Consta, outrossim, que fora expedida a Notificação Recomendatória n.o 003/2016-19aPJIJ ao Secretário Estadual de Segurança Pública, recomendando a reforma da Delegacia Especializada do Adolescente em 01 de março de 2016.

Ocorre, entretanto, que, como salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “está mais do que patenteada a recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir seu dever constitucional de garantir os mais comezinhos direitos fundamentais das crianças e adolescentes mato-grossenses”.

De fato, extrai-se dos autos que as péssimas condições da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá remontam ao ano de 2015, cujos problemas perduram até a presente data.

Outrossim, a questão foi judicializada em 06 de julho de 2016 e o pleito liminar deferido 09 de abril de 2018, após audiência de justificação, realizada em 22 de fevereiro de 2018 e até agora não foi solucionado, como bem ressalta o Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de omissão por parte do Estado, pois está mais que comprovado nos autos que nada está sendo feito para atender as necessidades da instituição.

Por outro lado, é incontestável que incumbe ao Executivo exercer a sua função principal resguardando o interesse público e observando fielmente as normas - dentre elas as que estabelecem seu dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e dos adolescentes, sendo certo que, quando delas se distancia, afastando-se dos seus ditames ou sendo omisso no exercício das obrigações que delas decorrem, cabe ao Judiciário restabelecer o respeito às diretrizes constitucionais e legais.

É cediço que os direitos fundamentais gozam de aplicabilidade direta e imediata, conforme disposto no § 2o do artigo 5o da CF; logo, não podem ser objeto de meras promessas do constituinte originário, destituídas de qualquer efetividade. O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária existente na Delegacia

Especializada do Adolescente de Cuiabá.

Ora, se a Constituição da República exige a efetividade dos direitos fundamentais e atribui ao Poder Judiciário o dever de assegurá-los e protegê-los, não se pode alegar violação ao princípio da separação dos poderes quando a atuação judicial cumpre apenas o que determinam os mandamentos constitucionais, em especial aqueles diretamente atrelados à dignidade da pessoa humana e à priorização da criança e do adolescente.

No que tange a alegação de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, não sendo possível a oposição de tais argumentos.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido
. (SL 263 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). Destaquei.

E, ainda:

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO.
Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional
”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
(ADPF 347 MC, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016). (Destaquei).

Assim, comprovada a imprescindibilidade da reforma da Delegacia, em especial a necessidade de promover as adequações apontadas pelo Parquet, não vejo motivos para a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DA CADEIA PÚBLICA – ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA – SUPER LOTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PROVIMENTO PARCIAL TÃO SOMENTE PARA DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
Havendo comprovação da má condição da estrutura física da Cadeia Pública do Município de Primavera do Leste/MT, que coloca em risco os presos e os servidores públicos que ali trabalham, mostra-se justificável a determinação de reforma
. Em vista da garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, o decreto judicial que determina a realização da reforma no estabelecimento público
não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, de cuja garantia o Poder Público se omite
.
(N.U 1010417-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019).

Dessarte, a norma processual civil franqueia ao magistrado a faculdade da utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando a busca da efetividade da tutela jurisdicional, e o bloqueio de valores é um desses mecanismos, embora não o único, como se vê:

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Com efeito, o bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado, como no caso.

Demais disso, por se tratar a tutela provisória de reparos e adequação em uma Delegacia de adolescentes (que deve ser a prioridade Estatal), não impressiona a arguição da reserva do possível, nem a reserva de competência orçamentária, sendo razoável a preponderância do bem jurídico tutelado.

O art. 227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de asseguramento à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, contudo, embora factível como meio suasório, tal medida não atende aos interesses do bem comum, já que a própria sociedade irá suportar o ônus.

Ademais, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais, menos prejudiciais ao Ente Público, que poderá ser apreciado pelo Juízo, ao final da ação.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para afastar a multa diária cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022